Tribunal: TJSP
Processo: 1030078-53.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o auto não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1030078-53.2019.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o auto não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030078-53.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCIO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564
Voto no 37.410
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564 - Voto no 37.410
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1030078-53.2019.8.26.0564)
Apelante: MÁRCIO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS -
LAUDO
MÉDICO
NEGATIVO
-
PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E COTOVELOS -
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
auto não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de
moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Márcio da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 28.01.2016
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou a coluna e os cotovelos.
Juntou o autor laudo produzido na Justiça do Trabalho (páginas
63/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564
Voto no 37.410
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564 - Voto no 37.410
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 117/122).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas 171/175).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para complementação da prova médica. No mérito, insiste, em
suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes decorrentes
do infortúnio noticiado, notadamente diante do laudo pericial produzido
perante a Justiça do Trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 180/190).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 201).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564
Voto no 37.410
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564 - Voto no 37.410
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e no cotovelo, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na
inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, conquanto apresente o
autor abaulamento discal na coluna lombar, tal quadro não repercute na sua
capacidade profissional e tampouco demanda de maior esforço para o
desempenho da atividade profissional que exercia a época do acidente (ver
páginas 117/122).
De fato, dos dados apurados no exame físico realizados nos
segmentos avaliados (coluna e cotovelos) vê-se que não foram evidenciados
quaisquer deformidades, atrofias ou anomalias musculares, portanto, nenhum
sinal de restrição à capacidade laboral do autor (ver páginas 118/119).
Ao contrário, a mobilidade, a marcha, todos os movimentos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564
Voto no 37.410
Apelação Cível no 1030078-53.2019.8.26.0564 - Voto no 37.410
força muscular estão preservados (ver páginas 118/119).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo Perito nomeado, cumprindo-me anotar que o laudo
produzido na Justiça do Trabalho não tem o condão de derrubar a
credibilidade da avaliação médica aqui realizada e tampouco pode ser
considerado porquanto elaborado sem a participação do INSS que,
evidentemente, sequer era parte na demanda trabalhista.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional decorrente do acidente típico
alegado, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator